Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010120-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO JOSÉ LINS E SILVA ALVAREZ PRADO
AGRAVADO: ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELSO JOSÉ LINS E SILVA ALVAREZ PRADO contra decisão proferida em Ação de Rescisão Parcial Contratual com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000785-21.2018.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, proposta por ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA, em que se reconheceu a intempestividade de contestação e reconvenção, bem como indeferiu justiça gratuita.
Sustenta o agravante que “havia a comprovação do não retorno da carta precatória do cumprimento da decisão liminar, com informações importantíssimas e indispensáveis a apresentação da contestação como também a fundamentação da propositura da reconvenção pelo Agravante, o que poderia lhe acarretar, ou melhor, vem acarretando prejuízo incalculáveis de ordem material, inclusive, até mesmo poderia lhe atrair litigância de má fé por alguma afirmação sem o devido conhecimento da quantidade exata de semoventes ali extraídos, o que simplesmente restaram inobservado pelo Juízo primevo”.
Defende que, “desde a audiência de conciliação observou a impossibilidade de apresentação de contestação sem o retorno da carta precatória com as devidas informações necessárias para sua ampla defesa e o direito ao contraditório, inclusive, reiterando o pedido taxativamente dentro do prazo legal”.
Afirma que “o não reconhecimento da contestação com pedidos importantíssimos como de denunciação a lide execra o direito a ampla defesa e ao contraditório com previsão constitucional”.
Requer efeito suspensivo ao recurso e seu provimento (id. 90257458).
A liminar foi indeferida.
É o necessário.
Decido.
A questão referente à revelia, como já decidido em agravo anterior, 1012626-27.2018.8.11.0000, não é passível de interposição de agravo de instrumento.
Decidi a questão monocraticamente em 2018 e, agora, o agravante devolve a matéria, depois de rejeitados embargos de declaração.
Naquela oportunidade, apresentei julgado deste TJ em caso análogo:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECISÃO QUE DECLARA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E DECRETA A REVELIA DO REQUERIDO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.2. Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (RAI 1004285-12.2018.8.11.0000. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018-destaquei).
O art. 507 do CPC estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Já se decidiu pelo recurso não ser cabível, de modo que a insistência é caso de não conhecimento.
A despeito de se dizer que a matéria seria agravável pela taxatividade mitigada, não o é, conforme entendimentos que seguem:
“Agravo de Instrumento. Taxatividade mitigada. Revelia. Decretação. Recurso não conhecido. 1. Não cabe agravo de instrumento em face de decisão que decretou a revelia do agravante. 2. Incidência da norma do art. 1.015 CPC. 3. Agravo de Instrumento a que se nega seguimento por inadmissível, na forma do art. 932, III, CPC.” (TJ-RJ - AI: 00503419820188190000, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 27/02/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. DECISÃO QUE RECONHECE A INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão que reconhece a intempestividade da contestação, não configurada hipótese admitida pelo atual entendimento da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC na definição do Tema 988 pelo STJ, o recurso desatente requisito extrínseco, não devendo ser conhecido, tendo em vista que se mostra manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.Precedentes do TJRS.Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-RS - AI: 70085216356 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 21/06/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora